Tribunal: TJMT
Processo: 1007625-06.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007625-06.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DA SILVA COSTA - CPF: 731.497.997-91 (EMBARGANTE), JABES ALBERTO DIAS - CPF: 025.105.891-30 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO – MILITAR NA INATIVIDADE –– OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por JOSÉ CARLOS DA SILVA COSTA, contra acórdão proferido por esta e. Câmara que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível manejado pelo Embargante em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, aduz o embargante, em suma, a existência de omissão no acórdão combatido, no que tange à análise da tese sobre “a não receptividade do artigo 67 da Lei Federal 6.880/1980 pela Constituição Federal de 1988”.

Esclarece que “tal questionamento é realizado porquanto quando da promulgação da Lei Federal 6.880/1980, estava vigendo a Emenda Constitucional nº 01/1969, que em seu artigo 8º, XVII, “v”, outorgava a competência para dispor sobre o regime jurídico dos militares estaduais à União”.

Afiança, que no tocante à prescrição, o acórdão “entendeu que o apelante perseguia a revisão de aposentadoria” o que não ocorreu no caso concreto, uma vez que “não se está discutindo direito adquirido a regime jurídico, mas sim a possibilidade de ascensão na carreira militar”.

Reforça “que não se trata de regime jurídico, mas de um direito superveniente à sua aposentadoria, tal como ocorre com o aumento salarial”, e por fim arrebata argumentando que “o que se persegue aqui é a promoção por requerimento do autor, que somente nasceu com a promulgação da Lei Estadual nº 10;076/2014, eis que foi neste ano que surgiu a promoção por requerimento”.

Ao final, pugna pelo provimento dos presentes aclaratórios, com aplicação dos efeitos infringentes, para sanar as omissões bem como para fins de prequestionamento.

A parte embargada apresentou resposta aos embargos pugnando pela sua rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos, que na origem, JOSÉ CARLOS DA SILVA COSTA ora embargante, ajuizou Ação Ordinária para que seja declarado o direito do Requerente à promoção a posto inexistente para o Quadro Complementar do Corpo de Bombeiros Militar, promovendo o Autor ao posto de Tenente Coronel CBM, retroagindo seus efeitos a abril de 2014, bem como que seja condenado o Requerido ao pagamento da diferença salarial decorrente da diferença entre o subsídio de major e tenente coronel.

Narrou que, pertence ao quadro complementar do Corpo de Bombeiros Militar ocupando o posto de Major, tendo passado para a reserva remunerada em 11.04.2013.

Explicou que no ano de 2014 o Governo do Estado promoveu, por meio da Lei Complementar Estadual nº 529/2014, mudanças sensíveis na carreira dos Oficiais, estabelecendo um novo ápice da carreira do Quadro Complementar de Oficiais da Policia Militar, que antes ia somente até o posto de Major, agora passou a ser até o posto de Tenente Coronel CBM.

Pontuou que pleiteou administrativamente a promoção ao posto que não existia quando estava em atividade, no entanto o seu pleito foi negado, não lhe restando alternativa senão a propositura da presente demanda para resguardar os seus direitos.

Após interposição do recurso de apelação submetido à minha relatoria, o decisum singular fora mantido em sua integralidade pelo colegiado (Id. 126870677).

Pois bem.

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração têm como objetivo reparar suposto vício de omissão no julgado.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 535, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Cabem embargos de declaração quando:

I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;

II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal”.

No caso em apreciação, não se vislumbra a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração, isso porque as matérias questionadas foram todas apreciadas, de forma clara e não contraditória. Explico.

No que concerne à suposta omissão, embasada na não apreciação da tese de “não receptividade do artigo 67 da Lei Federal 6.880/1980 pela Constituição Federal de 1988”, sem razão o embargante.

Isso porque, é cediço que o juiz não é obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, ou mesmo pontuar um a um de seus argumentos, mas sim julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente. “Narra me factum dabo tibi jus”.

A propósito, destaco a jurisprudência do STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LEVANTAMENTO DE TAXA SELIC E TJLP. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE JUROS. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexiste a alegada violação do art. 535, II do CPC/1973, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava a agravante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso. É cediço, no STJ, que o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. (...) (STJ, AgInt no REsp 1457215/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019) (destaquei)

Logo, incabível a alegação de vício de omissão no acórdão embargado.

Por outro lado, no que se refere à hipotética confusão quanto ao pleito realizado pelo apelante, impositivo registrar que o acórdão em questão tratou de forma clara a impossibilidade de revisão do ato de promoção, - exatamente como suplicado pelo apelante - não fazendo alusão ao pedido de revisão de aposentadoria, como pretende fazer crer o embargante.

Observemos, no ponto de interesse, trecho do acórdão embargado:

[...]
A Constituição da República, no seu artigo 22, inc. XXI, estabelece que compete privativamente à União legislar sobre normas de organização, efetivos, material bélico, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares.

Desse modo, a Lei Federal n. 6.880, de 09/12/1980 – Estatuto dos Militares, no artigo 62,
veda a promoção por ocasião de transferência para a reserva remunerada ou reforma
:

Art. 62 - Não haverá promoção de militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma.

Consequentemente, a Lei Estadual está em desconformidade com legislação federal, ao trazer condições mais favoráveis à promoção dos Militares Estaduais do que as aplicáveis aos oficiais das Forças Armadas. A luz princípio da simetria, ente estadual não pode legislar em confronto com norma federal, do que decorre manifesta ilegalidade do pleito.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO A POSTO INEXISTENTE C/C COBRANÇA – POLICIAL MILITAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE – TESES DEFENSIVAS – NÃO OBSERVADAS PELO JULGADOR – SUFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DO ATO DECISÓRIO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – PROMOÇÃO NA INATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ART. 62 DA LEI FEDERAL N. 6.880/80 – APLICABILIDADE NO ÂMBITO DOS ESTADOSMEMBROS – ENTENDIMENTO DO STF – PARIDADE – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Sendo suficientes os fundamentos da sentença, para não reconhecer a promoção pretendida, embora sem afastar, especificamente, as teses da petição inicial, não há falar em nulidade do ato decisório. Nos termos do artigo 62 da Lei Federal n. 6.880/1980, aplicável no âmbito dos Estados-membros, por força da jurisprudência do STF não haverá promoção de militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma. Não há falar em paridade, se inexistente a concessão de quaisquer benefícios, ou vantagens, aos servidores em atividade, inclusive, quando decorrentes da transformação, ou reclassificação, do cargo ou função, em que se deu a aposentadoria, ou que serviu de referência para a concessão da pensão. (TJMT, N.U 1007269-11.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 09/09/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO OMISSIVO – PROMOÇÃO POR REQUERIMENTO MEDIANTE TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL – AUSÊNCIA DE TAL BENEFÍCIO – PRINCÍPIO DA SIMETRIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO QUE NÃO SE VERIFICA – ORDEM DENEGADA. 1. Diante da ausência de tal beneficio na legislação federal, quanto aos integrantes das forças armadas, não se verifica nos autos direito líquido e certo a ser protegido nesta via mandamental, a luz do princípio da simetria.

2. Direito líquido e certo não demonstrado. Ordem denegada. (TJMT, N.U 1000732-83.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, publicado em 12/01/2021)

MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADEPROMOÇÃO DE POLICIAL-MILITAR AO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR PELO MESMO ATO QUE O TRANSFERE PARA A RESERVA REMUNERADA: ART. 57, CAPUT E §§ 1o, 2o, 3o E 4o DA LEI COMPLEMENTAR N. 53, DE 30.08.90, COM A REDAÇÃO DADA PELO ART. 1o, III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 68, DE 08.07.93. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO. 1. A regulamentação das promoções dos policiais-militares é tratada em leis que dispõem sobre normas gerais de organização das polícias-militares, as quais, por sua vez, estão sob reserva de lei federal (CF, art. 22, XXI). O Estado-membro pode legislar sobre a matéria desde que de forma similar ao que dispuser a lei federal; no caso, esta proíbe a concessão do especial privilégio impugnado (art. 24 do Decreto-lei nº 667/69 e art. 62 do Estatuto dos Militares - Lei nº 6.880/80). 2. O impugnado art. 57 afronta diretamente à lei federal, e não à Constituição, e, em consequência, sendo o caso de ilegalidade, não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida, ficando prejudicado o pedido de medida cautelar. (STF, ADI 1540, Relator(a): Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em 25/06/1997, DJ 16-11-2001 PP-00007, Ement vol-02052-01 PP00026). (Negritei)

Não bastasse, o art. 80 da Lei Complementar nº 555/2014, determina que o ato administrativo da promoção é resultante
do processo administrativo de promoção
:

Art. 80 A promoção constitui ato administrativo e tem como finalidade o preenchimento seletivo por parte dos militares da ativa, das vagas pertinentes ao posto ou a graduação imediatamente superior, conforme legislação peculiar.

Parágrafo único: O ato administrativo da promoção é resultante do processo administrativo de promoção, que será regulamentado por lei específica.

Vislumbra-se que a promoção é um ato administrativo (depende de processo administrativo de promoção) para o preenchimento das vagas.

Logo, ao ente estatal cabe a observância de vagas e se o candidato preencheu os requisitos para ascensão no cargo.

Deste jeito, o Poder Judiciário não pode substituir o agente público interferindo nos aspectos de conveniência e oportunidade no momento da apreciação do ato administrativo discricionário.

Não bastasse, a Lei Estadual nº 10.076/2014, aplica-se aos servidores ativos da carreira militar estadual. Senão vejamos:

LEI Nº 10.076, DE 31 DE MARÇO DE 2014 - D.O. 31.03.14.

Dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

Art. 1º Esta lei estabelece os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e às Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso acesso à hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva.

Convém, ainda, destacar que a Lei Estadual n. 10.076/
2014, não pode retroagir, visto que a súmula n.º 359 do Supremo Tribunal Federal, estabelece que ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou servidor civil, reuniu os requisitos necessários. [...]”

Dessa forma, verifica-se sem maiores esforços, que o ponto tido como omisso, na realidade, fora devidamente enfrentado pelo acórdão embargado, através da citação de dispositivos legais e jurisprudência desta Egrégia Corte.

Na realidade, vislumbra-se que a pretensão do Embargante é, na realidade, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o seu inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Por derradeiro, cumpre esclarecer que o prequestionamento exige a condição inarredável de que o Embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no acórdão encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.

Por essas razões, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022